Tribunal: TJSP
Processo: 2006156-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas Condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada denegou pedido de avaliação do imóvel por oficial de justiça e nomeou perito avaliador. Insurgência do exequente. Descabimento. A avaliação de bem imóvel, indiscutivelmente, requer conhecimentos técnicos, contextualizada a situação do bem, perante imóveis similares e localização. Outrossim, geralmente,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Despesas Condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada denegou pedido de avaliação do imóvel por oficial de justiça e nomeou perito avaliador. Insurgência do exequente. Descabimento. A avaliação de bem imóvel, indiscutivelmente, requer conhecimentos técnicos, contextualizada a situação do bem, perante imóveis similares e localização. Outrossim, geralmente, em avaliações da espécie, utiliza-se o método comparativo, tendo em vista que nele são consideradas variantes concretas e informações reais acerca do mercado imobiliário do perímetro que inserido o imóvel. Tais dados, por extremamente específicos, demandam análise por técnico especializado na medida em que o oficial de justiça não dispõe em regra de tais conhecimentos. Logo, inadmissível a nomeação de oficial de justiça para avaliação. Mas não é só. A nomeação do perito se constituiu atribuição privativa e indelegável do juiz. Bem por isso, o pretendido controle da indicação do avaliador, significa depreciar a prerrogativa judicial, com assunção, de certa forma, da esfera de jurisdição. Inteligência do artigo 870, parágrafo único, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.